Tribunal: STF
Processo: HC 81907
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. FALTA DE  JUSTA
CAUSA. NEGATIVA DE AUTORIA.
Não se tranca ação penal por falta de
justa causa, salvo se o fato for evidentemente atípico ou não houver
 qualquer indício de autoria. Precedentes.
No caso, a denúncia
descreve fato típico, estupro.
Aponta a autoria na pessoa do
Paciente.
O fato do exame de DNA não ter confirmado a paternidade é
 insuficiente para demonstrar a atipicidade.
O exame é negativo da
 paternidade.
E não da tipicidade nem da autoria.
Ademais, o
HABEAS não é meio idôneo para verificar a existência ou não de justa
 causa, quando implicar em profundo exame do conjunto
probatório.
Habeas conhecido e indeferido.